Tribunal: TJES
Processo: 0000930-33.2013.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000930-33.2013.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DIANGELIS ANTONIO BARBOSA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, afastou a repetição em dobro do indébito e ajustou a sucumbência, mantendo a condenação originária quanto aos consectários legais (correção monetária e juros). O embargante alega omissão na não aplicação da Taxa Selic como índice único, conforme art. 406 do CC e jurisprudência consolidada do STJ, e requer a concessão de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deve ser integrado para adequar os consectários legais – juros e correção monetária – ao entendimento vinculante do STJ que determina a aplicação exclusiva da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição do índice de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão nem configurando reformatio in pejus ou julgamento extra petita.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que juros e correção monetária podem ser revistos até mesmo em fase de cumprimento de sentença, para adequação à legislação e aos precedentes vinculantes.

5. O STJ definiu que o art. 406 do Código Civil remete à Taxa Selic como taxa de juros moratórios aplicável, a qual engloba juros e correção monetária, sendo vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

6. A Taxa Selic deve incidir isoladamente, desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), evitando
bis in idem
e assegurando conformidade com jurisprudência vinculante e dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração
providos
, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A definição dos índices de juros e correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive em embargos de declaração.

2. A Taxa Selic deve ser aplicada de forma exclusiva como índice de atualização das condenações civis, por englobar juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

3. A Selic incide a partir da citação em casos de responsabilidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.967.170/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.6.2022; STJ, AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 9.8.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 25.9.2015; STJ, REsp 1.102.552/CE (Tema 99).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do v. Acórdão que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação, reformando a sentença para afastar a repetição em dobro do indébito e ajustar a sucumbência, mantendo-a, contudo, nos demais termos.

Sem contrarrazões do embargado, apesar da devida intimação (ID 16431239).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do v. Acórdão que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação, reformando a sentença para afastar a repetição em dobro do indébito e ajustar a sucumbência, mantendo-a, contudo, nos demais termos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão ao manter a sentença quanto aos consectários legais (correção monetária e juros de mora), deixando de determinar a aplicação da Taxa Selic como índice único, em conformidade com o artigo 406 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Requer o saneamento do vício, com a concessão de efeitos infringentes.

Razão assiste ao embargante.

Inicialmente, impõe-se esclarecer que, sob a ótica estrita da dialeticidade recursal, não haveria omissão do órgão julgador, uma vez que a matéria atinente ao índice de correção e juros não foi objeto de impugnação específica nas razões da Apelação Cível interposta pelo banco. A sentença original fixou a condenação com correção monetária e juros de 1% ao mês, e tal capítulo não foi devolvido a este Tribunal no apelo.

Todavia, é cediço que a fixação de juros de mora e correção monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, tampouco configurando
reformatio in pejus
ou julgamento extra petita a sua adequação aos parâmetros legais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a alteração dos índices de juros e correção monetária pode ser realizada até mesmo na fase de cumprimento de sentença ou em sede de embargos, para adequação à lei e aos precedentes vinculantes.

Confira-se o entendimento recente aplicado pelos Tribunais Pátrios, alinhado à Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.

1.
É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (
AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017).

2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum.

3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão,
fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada."
(EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015).

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Superada a possibilidade de revisão da matéria, passo à análise do índice aplicável.

A sentença de piso, mantida pelo Acórdão embargado, determinou a incidência cumulada de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Contudo, tal metodologia diverge do entendimento pacificado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 99), o qual define que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC.

A aplicação da Taxa Selic deve ocorrer de forma isolada, pois sua composição já engloba tanto a recomposição inflacionária (correção monetária) quanto a remuneração do capital (juros), sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização, sob pena de bis in idem.

Nesse sentido, colaciono trecho de recente julgado que bem elucida a questão, inclusive quanto à aplicabilidade imediata da tese aos processos em curso:

[...]
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao Recurso Especial nº. 1.102.552/CE, submetido à sistemática dos repetitivos, reafirmou o entendimento já consolidado pela Corte Especial no exame dos Embargos de Divergência nº. 727.842-SP, no sentido de que atualmente a taxa aplicável como juros de mora dos tributos federais é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, indexador este que engloba tanto a correção monetária como os juros de mora e que, portanto, exclui a exigibilidade de qualquer outro índice de atualização monetária, sob pena de bis in idem.
[...]
Desse modo, conclui-se que ao presente caso aplica-se a taxa Selic, indexador este que engloba tanto a correção monetária como os juros de mora.
(TJ-PR - AI: 0071566-51.2024.8.16.0000, Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 28/10/2024, 16ª Câmara Cível).

Desta forma, impõe-se o acolhimento dos presentes aclaratórios para, sanando a questão de ordem pública suscitada, adequar o julgado à jurisprudência vinculante, determinando que a repetição do indébito seja atualizada exclusivamente pela Taxa Selic, a qual deve incidir a partir da citação (momento da constituição em mora, conforme art. 405 do CC e jurisprudência para responsabilidade contratual), vedada a cumulação com outros índices.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para reformar parcialmente o Acórdão, e, por consequência, a sentença de piso, no tocante aos consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação incida, exclusivamente, a Taxa SELIC (englobando juros e correção monetária), a contar da citação, vedada sua cumulação com outros índices de atualização.

Mantém-se inalterados os demais termos do Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar